Tribunal: TJDFT
Processo: 0752222-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO CARLOS COIMBRA em face à decisão que determinou a desocupação do imóvel em ação de rescisão contratual e reintegração de posse. O agravante deixou de comprovar o preparo, razão porque foi oportunizada a regularização na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio manifestação em que anexou duas guias de recolhimento e um comprovante de pagamento (ID 54913635). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Inicialmente, o recorrente anexou uma guia de recolhimento e um documento bancário incompleto em que não constava a identificação da instituição recebedora e a autenticação bancária que comprova o pagamento (ID 54236881). Em que pese tenha sido intimado a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, limitou-se a anexar nova guia de recolhimento e com o respectivo comprovante de pagamento, bem como o mesmo documento incompleto anteriormente juntado e que não se presta à comprovação do pagamento, conforme já explanado (ID 54913635). Uma vez que não atendeu ao pressuposto recursal de comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia ao agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 54611407. No entanto, em que pese a previsão legal e a expressa consignação no despacho, o agravante deixou de regularizar o preparo e anexou novamente o mesmo documento incompleto, o que impede o conhecimento do recurso. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403